Tribunal: STF
Processo: ARE 1568717
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA OFENSA AO 
INC. LVII DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA E NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto por Douglas Lago de Souza, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado da Primeira Câmara do Tribunal de Justiça de Santa Catarina:



    “APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS 
(ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PRELIMINAR. ALEGADA ILICITUDE DE PROVAS, SOB A TESE DE QUE COLHIDAS MEDIANTE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INSUBSISTÊNCIA. BUSCA E APREENSÃO DE MATERIAL ENTORPECENTE OCORRIDA FORA DO DOMICÍLIO. ENTRADA NO IMÓVEL PARA CONCRETIZAR A PRISÃO EM FLAGRANTE. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 302 E 303 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL E DO ARTIGO 5º, INCISO XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PREFACIAL AFASTADA. MÉRITO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DO ILÍCITO DEVIDAMENTE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS, CONTRADIÇÕES NA VERSÃO DO RÉU, CIRCUNSTÂNCIAS DA APREENSÃO E ARQUIVOS DE MÍDIA QUE COMPROVAM A PROPRIEDADE DE 105 PORÇÕES DE CRACK (25G) E 27 PORÇÕES DE COCAÍNA (18G) DEVIDAMENTE EMBALADAS E PRONTAS PARA VENDA. CONDENAÇÃO INAFASTÁVEL. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA E CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. INVIABILIDADE. RECORRENTE QUE ESTEVE PRESO DURANTE TODO O PROCESSO E PERSISTÊNCIA DOS REQUISITOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO” (fl. 11, e-doc. 213).  



    2. No recurso extraordinário, o agravante alegou ter a Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina contrariado o inc. LVII do art. 5º da Constituição República (e-doc. 225).



    Ressaltou “compreende[r] a defesa que todo o exposto, principalmente do extraído dos depoimentos dos policiais militares, bem como se confrontados as imagens e depoimentos das testemunhas defensivas, revelam um cenário de inconfiabilidade no que é relatado pelos agentes de segurança” (fl. 7, e-doc. 225).



    Afirmou que, “por meio das mesmas imagens que os julgadores colacionaram na decisão ora atacada, é possível visualizar a total impossibilidade de visualizar qualquer ação do morador de dentro do imóvel, ainda mais no cenário em que o policial Lucas narrou ‘quando a gente parou já deu para ver ele jogando a bolsa (no interior do imóvel para o outro)’. A visualização de uma pessoa jogando algo pelos fundos da residência por meio da janela da sala do imóvel de Douglas seria impossível. Na verdade, da janela da sala do imóvel não é possível visualizar mais nenhuma abertura do imóvel” (fl. 11, e-doc. 225).



    Acrescentou que “outro ponto que merece atenção no depoimento de ambos os policiais, é a afirmativa de que ao virarem a esquina já teriam visto Douglas correndo e entrando em sua casa. De acordo com o mapa da região e com as versões prestadas, estes poderiam conseguir visualizar pessoas correndo em região próxima a casa de Douglas, mas visualizar um masculino entrando na residência de Douglas seria impossível” (fl. 14, e-doc. 225).



    Acentuou que “todos os elementos socorrem o afirmado pelas testemunhas compromissadas. Os policiais militares não viram nada, nunca visualizaram Douglas jogando a bag pela janela, a defesa afirma esta versão com base em testemunhas e mais elementos trazidos nos autos” (fl. 16, e-doc. 225).



    Defendeu que “o que temos no presente caso é uma condenação baseada em elementos isolados que vão ao contrário de tudo que a defesa trouxe, condenando Douglas mesmo antes de uma sentença penal condenatória transitada em julgado” (fl. 16, e-doc. 225).



    Assinalou que “as drogas foram localizadas em via pública e os policiais nada viram. Nunca houve provas de que as drogas localizadas em via pública pertencessem a Douglas, o cenário trazido e comprovado, a todo momento pela defesa, demonstra uma contrariedade do relato dos policiais com a realidade fática do local dos fatos” (fl. 17, e-doc. 225).



    Concluiu que “não há provas de que Douglas concorreu para a infração, por consequência inexistem provas para uma condenação segura. A formação do juízo condenatório se baseou unicamente nas declarações prestadas pelos milicianos, na apreensão de drogas que se quer estavam em poder do recorrente” (fl. 17, e-doc. 225).  



    Estes os pedidos:



    “Ante o exposto, requer seja conhecido e provido integralmente o presente Recurso Extraordinário, no sentido de reformar o acórdão do Tribunal de Justiça de Santa Catarina para que se reconheça das teses aventadas quanto a violação do art. 5º, inciso LVII da Constituição Federal” (fl. 18, e-doc. 225).



    3. O Segundo Vice-presidente do Tribunal de Justiça de Santa Catarina inadmitiu o recurso extraordinário pela incidência das Súmulas ns. 282 e 356 deste Supremo Tribunal (e-doc. 239).



    4. No recurso extraordinário com agravo, o agravante sustenta que, “sem sombra de dúvidas, o prequestionamento do material recorrido, uma vez tendo sido discutidos pelo tribunal a quo, sendo, portanto, suscitado desde a 
fase instrutória deste caderno processual até a presente fase recursal” (fl. 5, 
e-doc. 247).



    Realça que “o prequestionamento explícito consiste na exigência de que a tese jurídica defendida no recurso interposto pelo agravante tenha sido apreciada na decisão recorrida. Não é preciso, entretanto, que o acórdão recorrido tenha expressamente mencionado a norma jurídica violada, necessitando-se apenas que tenha versado inequivocamente a matéria objeto da norma que nele se contenha” (fl. 5, e-doc. 247).  



    Insiste em que, “tendo em vista que a tese aventada foi discutida em todos os graus judiciais, sendo ainda enfatizada em momento único de prequestionamento no Recurso Extraordinário, houve indubitavelmente o prequestionamento da matéria, devendo então ser o presente Agravo conhecido e provido, para que o Recurso Extraordinário ascenda ao Supremo Tribunal Federal” (fls. 6-7, e-doc. 247).



    Estes os pedidos e os requerimentos:



    “Em face do exposto, requer-se que seja admitido o Recurso Extraordinário já que na sua interposição todos os requisitos legais foram cumpridos, não estando válidos os fundamentos lançados na decisão monocrática, merecendo o presente Agravo ser recebido, conhecido e provido” (fl. 7, e-doc. 247).



    O Ministério Público de Santa Catarina apresenta contrarrazões, pedindo “o conhecimento do agravo interposto, mas, no mérito, requer que lhe seja negado provimento para manter-se íntegra a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Não obstante, na hipótese de admitido o recurso extraordinário, requer que lhe seja negado provimento” (fl. 4, e-doc. 254).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante. 



    6. Cumpre afastar os fundamentos do ato agravado referentes à incidência das Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal, 
pois a matéria constitucional foi devidamente impugnada no momento processual adequado.



    A superação desses óbices é insuficiente para acolhimento da pretensão do agravante.



    7. Pretende-se no presente recurso extraordinário com agravo o reconhecimento de ofensa ao inc. LVII do art. 5º da Constituição da República pelo Tribunal de origem, para que o agravante seja absolvido dos crimes que lhe foram impostos, sob o fundamento de insuficiência probatória para fundamentar a condenação. 



    8. Em 29.11.2024, o juízo da Segunda Vara Criminal da comarca da Capital/SC, na Ação Penal n. 5000864-53.2024.8.24.0523, condenou o agravante às penas de cinco anos e dez meses de reclusão, em regime inicial fechado, e quinhentos e oitenta e três dias-multa, pela prática do crime previsto no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de entorpecentes), nestes termos:



    “O Ministério Público ofereceu denúncia contra Douglas Lago de Souza, já qualificado na exordial acusatória, dando-o como incurso nas sanções do art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, em razão da prática dos seguintes fatos delituosos: 



    No dia 20 de julho de 2024, por volta das 17h30, na Servidão Cachoeira Eldorado, s/n, Saco Grande, nesta Capital, o denunciado DOUGLAS LAGO DE SOUZA trazia consigo, tudo para fins de tráfico, 105 (cento e cinco) porções de crack pesando 25g e 27 (vinte e sete) porções de cocaína apresentando 18g , nos termos do Auto de Constatação n 000270/2024 (fl. 14 do Evento 1 - APF4) e do Auto de Exibição e Apreenso (fl. 12 do Evento 1 – APF4), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, tendo seu uso proscrito em todo o território nacional, por força da Portaria n. 344/98 
da Secretaria de Vigilância Sanitária/MS e atualizações subsequentes, por serem substâncias capazes de causar dependência física e psíquica. 



    Policiais Militares, durante patrulhamento na Comunidade Vila Cachoeira, localidade conhecida pela intensa prática da narcotraficância e pelo domínio da facção ‘PGC’, quando avistaram um indivíduo empreendendo fuga e dispensando uma pequena bolsa ao visualizar a presença da força pública no local. Na sequência, os agentes públicos procederam a sua abordagem e, após revista perimetral, lograram êxito em apreender a bolsa dispensada pelo denunciado DOUGLAS LAGO DE SOUZA, na qual havia 105 (cento e cinco) porções de crack e 27 (vinte e sete) porções de cocaína, assim como o valor de R$ 323,80 (trezentos e vinte e três reais e oitenta centavos). 



    Cumpre destacar que, em virtude das condições da apreensão – quantidade, variedade e individualização de entorpecentes, além do encontro do dinheiro em espécie (R$ 323,80) –, as drogas descritas não se destinavam ao consumo pessoal. Trata-se, pois, de grave crime de tráfico ilícito de entorpecentes. 



    Assim agindo, o denunciado DOUGLAS LAGO DE SOUZA incorreu nas sanções do art. 33, caput, da Lei 
n 11.343/06 (evento 1, DENUNCIA1). (...)



    Do mérito



    A materialidade está comprovada por intermédio do Auto 
de Exibição e Apreensão, Auto de Constatação n. 270/2024 
(autos relacionados n. 5000849-84.2024.8.24.0523, evento 1, P_FLAGRANTE4, p. 12, 14) e Laudo Pericial n. 2024.02.08056.24.002-38 (evento 19, LAUDO1), este último confirmando que as substâncias entorpecentes tratam-se de maconha e cocaína, capazes de causar dependência física e/ou psíquica, tendo a sua venda proibida em todo o Território Nacional.



    A autoria, do mesmo modo, certa e determinada. (...)



    Em seu interrogatório judicial, o réu Douglas manteve a narrativa prestada na delegacia de polícia, e pormenorizou que após terminar o expediente teria ido ao supermercado e em seguida se dirigido para casa, tendo sido surpreendido pelos agentes públicos já no interior de sua residência, os quais lhe atribuíram a propriedade de entorpecentes, valores em espécie e uma balança de precisão encontrada no interior de uma sacola nas imediações (...)



    Todavia, em que pese o réu, em ambas as fases da persecução penal, tenha negado a prática delitiva, sua versão caminha sozinha nos autos, destituída de qualquer amparo probatório, ao contrário da versão apresentada pelos policiais militares, a qual está aliada a robusto conjunto probatório.



    Sob o crivo do contraditório, a policial militar Soraia Pagotto Tonussi, que participou da ocorrência, declarou terem presenciado a fuga do ora réu, o qual teria corrido para dentro de uma residência, tendo a guarnição presenciado o descarte de uma bolsa preta por Douglas Lago de Souza (...)



    No mesmo sentido caminha o depoimento de seu colega de farda Luca Langn Semp, quem descreveu a dinâmica da perseguição, assim como o imóvel para onde o réu correu, uma casa ‘toda aberta’, ‘como se fosse uma garagem e logo tem uma janela, existe essa janela na garagem e através dessa janela possível ver os fundos da casa’. (...)



    Como acima delineado, declararam os policiais militares terem somente adentrado na casa do réu após presenciarem Douglas empreender fuga, em funo da iminente abordagem policial. Também mencionaram terem observado o acusado arremessar para o terreno do vizinho uma bolsa que portava.



    A versão difundida nas alegações finais, ilustrada por meio dos vídeos de evento 95, VIDEO 2 e seguintes, tampouco têm lastro na realidade, porquanto há inúmeras outras possibilidades fáticas no ventiladas nas alegações defensivas a justificar a dinâmica da abordagem policial.



    Argumenta-se que, diante do fato de a residência do réu ser rente à esquina da rua das Cascatas com a rua Cachoeira Eldorado, caso Douglas tivesse visto a guarnição naquela primeira rua, ao empreender fuga e dobrar a esquina, de pronto teria ingressado na sua residência antes que a viatura atingisse a mesma via.



    A narrativa desconsidera, todavia, o tempo necessário para o réu acessar o porto de sua residência, abri-lo e fechá-lo sem ter seu ingresso notado pelos agentes; desconsidera também a velocidade da viatura, diante de uma situação de flagrância, não se podendo registrar uma correspondência exata àquela simulada no evento 95, VIDEO3.



    No mais, certo que a afirmação de que o itinerário da viatura seria aquele demonstrado nas alegações tem amparo no depoimento de testemunhas defensivas, cujas versões apontadas, como já acima explorado, colidem frontalmente com o relato da dinâmica prestado pelos policiais. (...)



    Portanto, diante da multiplicidade de possibilidades fáticas a indicar a dinâmica da abordagem policial que culminou na prisão em flagrante do réu, não há como sustentar, diferente do que faz crer a defesa, ser a versão ali ilustrada a única possível. (...)



    Com efeito, a defesa engendra um cenário único para sustentar que o réu não empreendeu fuga ao constatar a presença da viatura policial, mas que veio a ser surpreendido em sua residência pelos agentes públicos, sem razões aparentes.



    Porém, tal sequência de acontecimentos, dependente exclusivamente do teor dos relatos prestados pelas testemunhas defensivas, não ganha fôlego quando contrastada com o restante da prova produzida, a minimizar a credibilidade do depoimento daquelas. (...)



    Como se não bastasse, com a apreensão da bolsa da qual o réu se desfez, constatou-se em seu interior a existência dos entorpecentes, dinheiro e balança eletrônica.



    Essas circunstâncias revelam a existência de fundadas razões do estado de flagrância e, assim, legitimam o ingresso em domicílio independentemente de mandado judicial.



    Por outro lado, as testemunhas arroladas pela defesa apresentaram uma versão contraposta, a qual, entretanto, não encontra respaldo algum no conjunto probatório amealhado aos autos, destoando completamente do depoimento prestado pelos policias militares em ambas as fases da persecução penal. (...)



    Diante desse cenário, não repousam dúvidas acerca da autoria delitiva, na medida em que os relatos firmes e coerentes dos policiais militares, em ambas as etapas da persecução penal, corroboram o conjunto de elementos de informação colhidos por ocasião da prisão em flagrante, os quais são aptos a demonstrar que o réu trazia consigo maconha e cocaína.



    A autoria do crime de tráfico de drogas merece, portanto, ser imputada ao réu.



    Atipicidade, por conseguinte, desponta dos autos. (...)



    A conduta do réu amolda-se inteiramente ao tipo penal incriminador, na medida em que trazia consigo em uma bolsa, maconha e cocaína, ambas já fracionadas para venda, além de uma balança e dinheiro em espécie. (...)



    A Lei n. 11.343/06 prevê, em seu art. 33, 4º, a possibilidade de diminuição da pena outorgada ao condenado pelo delito de narcotráfico de 1/6 a 2/3, se o acusado for primário, tiver bons antecedentes e não se dedicar às atividades criminosas e não integrar organização criminosa: (...)



    Colhe-se dos autos que o acusado reincidente, na medida em que condenado definitivamente pena de 13 anos de reclusão pela prática do crime de homicídio duplamente qualificado na ação penal autos 
n. 542811820058240023, com trânsito em julgado em 24/02/2014 (evento 214, CERTANTCRIM2).



    Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a denúncia para, em consequência CONDENAR o réu Douglas Lago de Souza, já qualificado, ao cumprimento da pena de 5 anos e 10 meses de recluso, em regime inicialmente fechado, bem como ao pagamento de 583 
dias-multa, no valor individual de 1/30 do salário“ (fls. 1-11, 
e-doc. 146).



    9. Em 20.2.2025, a Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina negou provimento ao apelo defensivo, mantendo a sentença condenatória, nestes termos:



    “A prática criminosa que, como veremos melhor a seguir, foi cometida pelo acusado (possuir drogas ilícitas, com propósito comercial), cujo desbaratamento foi efetuado pela atividade policial, apresentava caráter permanente, ou seja, de consumação estendida no tempo, evidenciando a situação de flagrante delito insculpida pelo 
art. 303 do Código de Processo Penal.



    Nesse contexto, mesmo que a apreensão do material entorpecente não tenha ocorrido no imóvel, a entrada dos agentes públicos era justificada pela situação de flagrância verificada. (...)



    In casu, as fundadas razões restaram devidamente demonstradas, pois conforme boletim de ocorrência, às 17:30 do dia 20/07/2024, a guarnição do Tático 0568, em conjunto com a guarnição do oficial externo, realizava patrulhamento na Vila Cachoeira, local associado ao tráfico de drogas e à facção criminosa PGC, quando avistou um indivíduo que, ao perceber a aproximação da viatura policial, correu para dentro de uma residência. Os policiais iniciaram o acompanhamento e, pela janela da casa, visualizaram o momento em que ele arremessou uma bolsinha preta no terreno vizinho. Diante da situação, foi dada voz de abordagem ao suspeito, identificado como Douglas Lago de Souza, que acatou a ordem e saiu do imóvel. Na busca perimetral, os agentes localizaram a bolsinha arremessada, contendo 25 gramas de crack, 18 gramas de cocaína e R$ 323,80 em dinheiro. Ressalte-se que moradores da região reagiram contra a ação policial, tornando necessário o uso de espargidor de agente químico para controle da situação. Em nova varredura na área, os policiais encontraram outra bolsinha, cujo proprietário não foi identificado, contendo 30 gramas de maconha e uma balança de precisão (processo 5000849-84.2024.8.24.0523/SC, evento 1, P_FLAGRANTE4, fl. 4).



    Na fase policial, Soraia Pagotto Tonussi relatou que, após a fuga do recorrente para o interior da residência, viu, por meio da janela frontal do imóvel, quando ele arremessou uma bolsa preta no terreno vizinho. Realizada a busca perimetral, o objeto foi encontrado, contendo crack, cocaína e dinheiro (processo 5000849-84.2024.8.24.0523/SC, evento 1, VIDEO2). (...)



    Luca Langn Sempré, também Policial Militar, relatou na fase policial que o recorrente, ao avistar a viatura, empreendeu fuga e, em seguida, entrou em uma residência. Os policiais visualizaram, a partir da janela frontal do imóvel, o momento em que o acusado arremessava uma bolsa preta para o terreno vizinho. Na busca perimetral, o objeto foi localizado, contendo entorpecentes, razão pela qual foi dada voz de prisão ao recorrente (processo 5000849- 84.2024.8.24.0523/SC, evento 1, VIDEO3). (...)



    Como se observa, os relatos dos policiais são firmes e coerentes em relação à dinâmica dos fatos, demonstrando que a perseguição e a subsequente entrada no imóvel do recorrente foram imprescindíveis diante da comprovação do cometimento de crime por parte deste. (...)



    Outrossim, observa-se que existiam informações de que a região era dominada pelo PGC, organização criminosa de grande influência no estado de Santa Catarina. (...)



    Além disso, a fuga do recorrente com uma bolsa preta em suas mãos ao perceber a presença policial exigia a imediata ação por parte dos militares, pois, nas palavras do Ministro Gilmar Mendes, ‘se um agente do Estado não puder realizar abordagem em via pública a partir de comportamentos suspeitos do alvo, tais como fuga, gesticulações e demais reações típicas, já conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial, haverá sério comprometimento do exercício da segurança pública’ (RHC 229.514/PE, julgado em 28/8/2023).



    Embora a prisão tenha ocorrido no interior do imóvel, observa-se que os policiais apenas ingressaram na residência após confirmarem o conteúdo da bolsa preta arremessada pelo acusado no imóvel vizinho. (...)



    Ademais, o fato de os policiais estarem com uma bolsa 
preta antes da abordagem ao apelante (processo 5000864-53.2024.8.24.0523/SC, evento 24, VIDEO3) não compromete a credibilidade dos depoimentos dos agentes públicos, pois é perfeitamente plausível que se tratasse da segunda bolsa apreendida ou até mesmo da primeira, arremessada pelo acusado no terreno da casa vizinha. (...)



    O mesmo raciocínio se aplica à alegação de que a maçaneta da porta teria sido quebrada devido a um suposto arrombamento pelos policiais, destacando-se que nenhuma testemunha afirmou ter ocorrido qualquer arrombamento no imóvel do recorrente. (...)



    Embora o apelante tente argumentar que não havia justificativa para a atuação policial, pois não estaria entre os indivíduos que fugiram da guarnição, apresentou versão contraditória ao afirmar, inicialmente, que logo após o trabalho passou primeiro no supermercado, depois na padaria, pegou os pães e voltou para casa, para em seguida dizer que foi à padaria depois de já ter estado em casa.



    Outrossim, denota-se que na audiência de custódia o recorrente afirmou que estava dentro de casa assistindo a um filme, versão completamente distinta da que apresentou à autoridade policial e em juízo, além de divergir do relato de sua esposa, que afirmou que ele estava tomando banho quando os policiais chegaram à residência (processo 5000849-84.2024.8.24.0523/SC, evento 19, VIDEO1).



    Portanto, reconhecida a legitimidade do acervo probatório, não há que se falar em absolvição, especialmente diante da apreensão de 105 porções de crack (25g) e 27 porções de cocaína (18g), aliada às declarações dos policiais que realizaram a abordagem, o que constitui prova suficiente para a condenação. 



    Ressalte-se que, embora o apelante não tenha sido flagrado comercializando entorpecentes, o tráfico é crime de ação múltipla, consumando-se com qualquer das condutas previstas no tipo penal, sendo desnecessária a comprovação da venda. (...)



    Assim, considerando as particularidades expostas, é possível concluir que o acusado trouxe consigo material entorpecente destinado a terceiros, conduta essa que subsume-se ao referido tipo penal. (...)



    Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do recurso, rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, negar-lhe provimento” (fls. 3-10, 
e-doc. 213).



    10. Na espécie, pela conclusão do Tribunal catarinense, é incontroverso haver provas incriminadoras contra o agravante produzidas em juízo. A análise do conjunto probatório conduziu as instâncias antecedentes a considerarem suficientes as provas de autoria e materialidade contra ele. Como realçou o Tribunal estadual, no julgamento da apelação criminal, “reconhecida a legitimidade do acervo probatório, não há que se falar em absolvição, especialmente diante da apreensão de 105 porções de crack (25g) e 27 porções de cocaína (18g), aliada às declarações dos policiais que realizaram a abordagem, o que constitui prova suficiente para a condenação” (fl. 9, e-doc. 213).



    11. Com os dados do processo há que se concluir que, para rever a orientação adotada pelas instâncias ordinárias, seria necessária análise do conjunto probatório constante dos autos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como se tem na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal.



    12. A apreciação do pleito recursal também imporia interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Penal e Lei n. 11.343/2006). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUTORIA E MATERIALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. BUSCA PESSOAL. PRESENÇA DE FUNDADAS SUSPEITAS PARA A ABORDAGEM POLICIAL. PRECEDENTES. DOSIMETRIA DA PENA. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DO BIS IN IDEM POR MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. INOCORRÊNCIA. CONDENAÇÕES DISTINTAS. COMPENSAÇÃO ENTRE REINCIDÊNCIA E CONFISSÃO ESPONTÂNEA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 929. FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO. REINCIDÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.552.500-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 22.8.2025).



    “Direito Penal e Processual Penal. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Tráfico ilícito de entorpecentes. Associação para o tráfico. Artigos 33, caput; e 35, caput, ambos c/c o art. 40, inciso I, todos da Lei 11. 343/2006.



    I. Caso em exame:



    1. Agravo regimental interposto da decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo.



    2. O recurso extraordinário foi interposto para impugnar acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região que negou provimento ao recurso de apelação ministerial e deu parcial provimento à apelação da defesa.



    II. Questão em discussão:



    3. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário.



    III. Razão de decidir:



    4. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal.



    5. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF.



    6. Precedentes.



    IV. Dispositivo:



    7. Agravo regimental não provido” (ARE n. 1.562.190-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 23.9.2025).



    “Direito Penal e Processual Penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Tráfico e associação para o tráfico de drogas. Legislação infraconstitucional. Súmula 279/STF.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo interposto para impugnar acórdão que negou provimento a recurso.



    II. Questão em discussão



    2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo.



    III. Razão de decidir



    3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.



    4. Para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível a análise da legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, procedimentos inviáveis neste momento processual. Incidência da Súmula 279/STF. Precedente.



    IV. Dispositivo



    5. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 
n. 1.562.504-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 18.9.2025).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    13. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo (art. 638 do Código de Processo Penal e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Brasília, 26 de setembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora